Tribunal: TJDFT
Processo: 0015515-67.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DO EXECUTADO ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir acerca o tema, arvorou a tese que somente após a citação válida é que a Fazenda Pública poderia redirecionar a execução fiscal ao espólio do falecido.
2. O voto proferido no REsp n. 1.862.606/SC, de lavra do Exmo. Ministro Relator Herman Benjamin, explica bem a situação analisada naquela Corte Cidadã: “(...) O acórdão recorrido está em consonância com entendimento do STJ no sentido de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor faleceu antes do ajuizamento da demanda. (...)”.
3. O termo que possibilitaria o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do falecido seria a citação válida do executado anterior à sua morte, o que não ocorreu no caso em tela, sendo, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade passiva, a medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.